Tribunal: TJES
Processo: 5000091-63.2022.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Telefonia
Data de julgamento: 2024-06-21

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000091-63.2022.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A.
RECORRIDO: LUCIMAR NUNES ALVES
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO N. 5000091-63.2022.8.08.0057

RECORRENTE: TELEFONICA BRASIL S.A. (VIVO)

RECORRIDO: LUCIMAR NUNES ALVES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO. LINHA TELEFÔNICA BLOQUEADA SEM JUSTIFICATIVA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

RELATÓRIO

Trata-se originariamente de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS E PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por
LUCIMAR NUNES ALVES
em face de
TELEFÔNICA BRASIL S.A
, na qual a autora alega, em apertada síntese, que embora esteja com todas as faturas de seu plano pagas, a ré suspendeu todo serviço da linha alegando inadimplemento e mesmo após diversas tentativas de resolução extrajudicial não obteve êxito no restabelecimento, razão pela qual postula o restabelecimento da linha e a reparação moral.

Em contestação (ID 7756290), a requerida suscita preliminar de inépcia da petição inicial. No mérito, sustenta ser incontroversa a relação contratual entre as partes, todavia a verdade é que a parte autora foi titular da linha n. (27) 99869-6974 vinculada ao contrato n. 1309218667 que esteve habilitada pelo período de 12/02/2021 a 23/12/2021, quando foi suspensa por inadimplência. Assevera que não há provas nos autos da ineficácia do serviço prestado pela ré, não tendo apresentado a parte autora narrativa suficiente para justificar o pleito indenizatório formulado.

Encerrada a instrução processual, a sentença (ID 7756298) proferida pelo juízo singular dispôs que:

Por estas razões,
JULGAM-SE PARCIALMENTE PROCEDENTES OS PEDIDOS
, resolvendo-se o processo, com julgamento de mérito na forma do art. 487, I do CPC, para o fim de:

a) Obrigar
a ré a

restabelecer a linha telefônica
(27 9.9869-6974), em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

b) Condenar
a ré a pagar a autora a título de danos morais a importância de
R$ 1.000,00 (mil reais)
, acrescido de juros de mora a partir da citação e correção monetária a partir do arbitramento da ação (súmula 362 STJ).

Defere-se em sentença,
nos termos da fundamentação a
tutela de urgência
para determinar que a ré cumpra as obrigações fixadas no item
” A” do dispositivo,
independente do trânsito em julgado, inclusive sob pena das multas lá fixadas.

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 7756302), pugnando a reforma da sentença, ante a ausência de falha na prestação de serviço. Afirmou que eventual bloqueio da linha telefônica é resultado de constantes pagamentos em atrasos realizados pela parte recorrida, o que justificaria qualquer interrupção na prestação dos serviços. Aduziu que os fatos narrados pela parte recorrida não pairam sequer a esfera do mero aborrecimento, não havendo que se falar em indenização por danos morais, haja vista, que inexistem provas documentais de que eventual suspensão dos serviços o tenha impedido de realizar atividades e/ou tarefas, pessoais e/ou profissionais. Requereu o afastamento da multa por descumprimento da decisão e, subsidiariamente, a redução do valor para patamar razoável.

Regularmente intimada, a autora/recorrida apresentou contrarrazões ao ID 7756309, ocasião em que pugnou pela manutenção da sentença.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, ID 7756304.

Conheço
do Recurso Inominado interposto, eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Recebo-o
em seu efeito devolutivo. A parte recorrente pugna para que seja atribuído efeito suspensivo ao presente (ID 7756302 - pág. 16), contudo, não vislumbro prejuízo apto à concessão do citado efeito, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Não existindo questões processuais pendentes, prossigo ao mérito, adiantando, desde já, que entendo ser o caso de
manutenção
da sentença guerreada.

Rememorando sucintamente os fatos, trata-se de demanda indenizatória c/c obrigação de fazer através da qual requer a parte autora o restabelecimento dos serviços de telefonia e o pagamento de indenização por danos morais. Para tanto, alega, que efetua o pagamento de faturas com regularidade, porém teve os serviços suspensos de forma unilateral em 26/12/2021. Alega que buscou auxílio junto a ré, porém sem êxito.

Pois bem.

Observe-se que é inegável a relação de consumo existente entre as partes e, com razão, o juiz sentenciante analisou o caso sub judice à luz das regras e princípios presentes no Código de Defesa do Consumidor, entendendo que:

Dessa forma, o ônus de comprovar o pagamento da fatura é da parte autora que juntou aos autos comprovante de pagamento das faturas de maio, julho, agosto, setembro e dezembro de 2022, não colacionado aos autos comprovante de pagamento da fatura referente ao mês de novembro.

De outra quadra, ainda que não se desconheça o direito da requerida de suspender o serviço e rescindir o contrato diante do inadimplemento, deveria ter juntados aos autos prova da notificação de cobrança 15 dias antes da suspensão e prova da notificação da rescisão contratual com antecedência mínima de 30 dias, o que asseguraria segurança jurídica e a justa expectativa do contratante, inclusive, conforme determinado pelo art. 91 da Resolução de nº 632 da ANATEL.

Assim, inegável que no caso dos autos houve por parte da ré falha na prestação do serviço, pois ainda que a autora estivesse em débito com o plano, deveria ter sido cientificada da suspensão do serviço e da rescisão contratual e, repita-se a prova da regular notificação caberia a ré, o que não se vê nos autos, pelo que obriga-se a requerida a restabelecer a linha em até 15 dias úteis, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais), por dia de atraso, até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais), sem prejuízo de conversão da obrigação em perdas e danos.

No ensejo, embora alegue o pagamento em duplicidade da fatura referente ao mês de novembro/2021 a requerente não faz prova nos autos de nenhum dos pagamentos, não havendo que se falar em restituição.

Percebe-se, nitidamente, que o fato em debate configura clara falha na prestação de serviços da parte recorrente, não merecendo amparo suas alegações, pois foi demonstrado durante o processo que houve descaso com a recorrida/requerente, o qual entrou em contato com a recorrente para resolver a questão, porém, sem obter êxito, conforme atestam os vários protocolos de atendimento listados na exordial (ID 7756225).

No que tange à admissão de telas sistêmicas como meio de prova, acompanho o entendimento que prevalece nos tribunais, no sentido de que configura prova unilateral imprestável à finalidade intencionada. Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL. Ação declaratória de inexistência de débito c/ c devolução de valores pagos e indenização por danos morais. Inscrição do nome da autora no serviço de proteção ao crédito. Contratação do serviço não demonstrada nos autos. Tela sistemica que não comprova a existência de relação jurídica entre as partes por se tratar de documentação unilateral. Dever de indenizar demonstrado. Configuração de dano in re ipsa que dispensa a prova da ofensa a honra objetiva da pessoa jurídica. Valor da indenização por dano moral fixado adequadamente pelo juízo de direito a quo. Restituição do valores pagos indevidamente. Impossibilidade de restrituição em dobro em face da não comprovação da ma-fé. Redistribuição dos ônus sucumbenciais. Recurso de apelação conhecido e parcialmente provido. (TJPR; ApCiv 1638986-9; Apucarana; Nona Câmara Cível; Rel. Des. Francisco Luiz Macedo Junior; Julg. 06/07/2017; DJPR 24/07/2017; Pág. 217)

Assim, verifica-se acertada a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais, considerando-se, notadamente, os seguintes fatores: 1º) a essencialidade do serviço de telefonia móvel nos dias atuais; 2º) o tempo em que a recorrida ficou impossibilitado de utilizar os serviços fornecidos pela recorrente; 3º) o valor ínfimo que levou a suspensão da linha telefônica da recorrida e ausência de notificação prévia, conforme pontuado na sentença.

Acerca da fixação do valor da indenização por danos morais, de acordo com o entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça (STJ), é preciso se atentar aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar o enriquecimento ilícito, mas, ao mesmo tempo, buscando-se atender a sua dupla função: compensar o ofendido e sancionar o ofensor.

Logo, entendo por razoável a quantia fixada a título de indenização por danos morais, no valor de R$ 1.000,00, (mil reais), quantia proporcional ao fato, que se apresenta justa e suficiente, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a requerida a adotar posturas mais diligentes nas prestações dos seus serviços.

Somado a isto, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Por fim, ao contrário do sustentado pela recorrente (ID 7756302 - pág. 10), não se mostra excessiva a multa diária estabelecida pelo juízo sentenciante em caso de descumprimento da obrigação de fazer. Nesse aspecto, caberá à empresa proceder a reativação da linha telefônica da parte, sob pena de astreintes de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso, até o limite de 5.000,00 (cinco mil reais).

Além disso, observei que consta ao ID 7756306, petição da requerida/recorrente informando o cumprimento da obrigação de fazer imposta no comando sentencial, não tendo a recorrida se insurgido até o presente momento.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença por seus próprios termos.

CONDENO
a parte Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)